Tribunal: TJMT
Processo: 1045497-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045497-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), E F DA SILVA SERVICOS METALURGICOS LTDA - CNPJ: 34.996.646/0001-92 (AGRAVANTE), EDSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 934.019.901-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso em razão da deserção. Os agravantes sustentam nulidade da intimação eletrônica que determinou a regularização do preparo, e reiteram, no mérito do recurso originário, a tese de impenhorabilidade de veículo constrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada falha na intimação eletrônica afasta a deserção do Agravo de Instrumento diante da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após determinação judicial para pagamento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificada a ausência de preparo, a parte é regularmente intimada para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

4.

A parte agravante permanece inerte quanto ao pagamento do preparo e apresenta apenas petição de reconsideração desacompanhada de documentos que comprovem a alegada impossibilidade ou irregularidade da intimação.

5.

Os registros do sistema do Processo Judicial Eletrônico demonstram a efetiva ciência das decisões, tanto por meio do próprio sistema quanto por publicação no diário eletrônico.

6.

Inexistindo prova de nulidade da intimação e não tendo sido regularizado o preparo recursal, mantém-se a deserção do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, seguida de inércia da parte após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.007, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1037248-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, publ. DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1045497-66.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso em virtude da deserção, com fulcro no artigo 932, III, combinado com o artigo 1.007, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em essência, a ocorrência de nulidade na intimação eletrônica que determinou o recolhimento do preparo em dobro.

Alegam que falhas no processamento das publicações impediram a ciência inequívoca do ato, o que teria obstaculizado o cumprimento da diligência.

No mérito da questão de fundo, reiteram a tese de impenhorabilidade do veículo constrito, aduzindo tratar-se de bem essencial à subsistência e de valor irrisório.

Pugnam pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para que seja afastada a deserção e processado o Agravo de Instrumento.

A Agravada apresentou contraminuta em que defende a manutenção da decisão agravada ante a preclusão temporal e a correta aplicação da pena de deserção pela inércia da parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à decisão monocrática que decretou a deserção do Agravo de Instrumento ante o não recolhimento do preparo recursal, após regular intimação para sanar o vício.

Nesses autos, o Recurso
foi interposto em 10/12/2025 sem a devida comprovação do preparo recursal. Diante disso,
o apelante foi intimado a efetuar o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 337049353).

Entretanto, deixou de efetuar o pagamento e limitou-se a apresentar mera petição de reconsideração, desacompanhada de qualquer documento apto a comprovar suas alegações
que, por consequência, foi julgado deserto (Id. 343387364).

À vista disso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, incumbe à parte comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, nas razões recursais não há nada que justifique a alteração da monocrática.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO IMPUGNADO DE FORMA EFETIVA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO CORRIGIDO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo, apesar de intimação para recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.Alegações de primazia do julgamento do mérito, pedido de gratuidade da justiça não acolhido e suposto erro material no dispositivo da decisão que referiu “recurso de apelação” em vez de “agravo de instrumento”.

III. Razões de decidir

3.Inexistência de recolhimento regular do preparo, mesmo após advertência expressa e intimação para regularização.

4.Indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade da justiça, sem demonstração posterior de ilegalidade ou fato novo que infirmasse a decisão.

5.A tese de “primazia do julgamento do mérito” não se sobrepõe à ausência de pressuposto recursal objetivo (preparo).

6.O erro material no dispositivo é evidente e corrigido de ofício, sem reflexo na fundamentação ou na conclusão adotada.

7.Não demonstrado caráter protelatório, descabida a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo interno não provido. Mantida a decisão que reconheceu a deserção do agravo de instrumento por ausência de preparo, com correção de ofício do erro material no dispositivo, para constar “agravo de instrumento” em lugar de “recurso de apelação”.

Tese de julgamento:

“Configura deserção a ausência de preparo em agravo de instrumento, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, quando não acolhido o pedido de gratuidade da justiça e ausente demonstração superveniente de impossibilidade de pagamento, sendo irrelevante eventual requerimento de reconsideração não acolhido.”

(N.U 1037248-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

A despeito da alegação de falha no sistema de intimações, os registros do Processo Judicial Eletrônico (PJe) demonstram que a parte teve ciência das decisões proferidas, tanto pelo sistema quanto pelo diário eletrônico. Veja-se:

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026